Tribunal: TJES
Processo: 5000946-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000946-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANA ELOY LOXE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Eliana Eloy Loxe contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos de tutela cautelar para exibição de documentos ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora sob fundamento de inexistência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica. A agravante sustenta que o indeferimento viola princípios constitucionais e requer a concessão do benefício ou, alternativamente, o parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à parte agravante, considerando os documentos juntados aos autos e os elementos constantes no processo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, conforme prevê o art. 99, § 3º, do CPC, podendo, no entanto, ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade financeira do requerente.

4.
Documentos apresentados, como declarações de imposto de renda e extratos bancários, revelam estabilidade financeira e ausência de comprometimento relevante da renda mensal da agravante.

5.
Consulta ao Portal da Transparência do Estado do Espírito Santo demonstra que a agravante aufere renda líquida mensal de R$ 9.624,13, sem qualquer comprovação de que essa quantia esteja comprometida com despesas essenciais.

6.
A existência de aplicações bancárias superiores a R$ 60.000,00 reforça a ausência de situação de vulnerabilidade econômica, sendo legítima a conclusão de que a agravante possui condições de arcar com os custos do processo.

7.
O pleito subsidiário de parcelamento das custas processuais também não merece acolhimento, diante da inexistência de elementos que indiquem que o pagamento em parcela única comprometeria a subsistência da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos demonstram capacidade financeira da parte requerente.

2.
A percepção de renda líquida elevada e a existência de investimentos financeiros afastam a configuração de hipossuficiência econômica.

3.
O parcelamento das custas processuais exige demonstração concreta de comprometimento da subsistência, não se presumindo tal condição apenas com o pedido formulado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 a 100, especialmente art. 99, § 3º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo AI nº 24129010542, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 2ª Câmara Cível, j. 21.05.2013, publ. 29.05.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIANA ELOY LOXE
contra decisão proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da TUTELA CAUTELAR PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerente, ora agravante.

Em suas razões recursais, a parte Agravante aduz, em síntese, que;
(i)
não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção e de sua família, razão pela qual deveria ser deferido o benefício da justiça gratuita;
(ii)
a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §4º, do CPC;
(iii)
a decisão de primeiro grau não considerou suficientemente os princípios constitucionais do amplo acesso à justiça e da isonomia, previstos no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal;
(iv)
por ser consumidora, estaria amparada pelo art. 11, inciso IV, da Constituição Estadual do Espírito Santo, o qual assegura assistência judiciária gratuita a todo consumidor, independentemente de sua situação financeira.
Assim, pleiteou, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de evitar o cancelamento da distribuição do feito, e, ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, com a concessão da justiça gratuita. Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade, requer a possibilidade de parcelamento das custas processuais em até seis parcelas.

Decisão lançada no Id n. 11928311 recebendo o recurso, em cognição sumária, com efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do NCPC, apenas para evitar que o processo originário seja extinto por descumprimento da decisão recorrida enquanto não for julgado este recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 14571788.

Decisão lançada no Id n. 14578412 indeferindo o pedido de reconsideração da parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 7 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIANA ELOY LOXE
contra decisão proferida pelo d. juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da TUTELA CAUTELAR PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte requerente, ora agravante.

De plano, para fins de conhecimento do presente recurso, convém destacar o óbice do preparo, entretanto,
“não há que se falar em exigibilidade do preparo recursal como requisito indispensável ao conhecimento do agravo interno interposto, na medida em que a única matéria objeto de discussão é justamente a invocada necessidade de concessão da assistência judiciária gratuita.”
(TJES, Classe: Agravo AI, 24129010542, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2013, Data da Publicação no Diário: 29/05/2013).

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

A decisão agravada (Id n. 57146056) fundamentou-se na ausência de elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica da parte autora.

A MM. Juíza de Direito fundamentou que ‘a despeito dos argumentos lançados na petição inicial, a autora se declarou “servidora aposentada”, constituiu advogado particular e possui mais de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) aplicados em contas bancárias além de receber mensalmente mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais).”

Em suas razões recursais, a parte Agravante aduz, em síntese, que;
(i)
não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua manutenção e de sua família, razão pela qual deveria ser deferido o benefício da justiça gratuita;
(ii)
a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade, nos termos do art. 99, §4º, do CPC;
(iii)
a decisão de primeiro grau não considerou suficientemente os princípios constitucionais do amplo acesso à justiça e da isonomia, previstos no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal;
(iv)
por ser consumidora, estaria amparada pelo art. 11, inciso IV, da Constituição Estadual do Espírito Santo, o qual assegura assistência judiciária gratuita a todo consumidor, independentemente de sua situação financeira.
Assim, pleiteou, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de evitar o cancelamento da distribuição do feito, e, ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão, com a concessão da justiça gratuita. Em caso de indeferimento do pedido de gratuidade, requer a possibilidade de parcelamento das custas processuais em até seis parcelas.

Decisão lançada no Id n. 11928311 recebendo o recurso, em cognição sumária, com efeito suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do NCPC, apenas para evitar que o processo originário seja extinto por descumprimento da decisão recorrida enquanto não for julgado este recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
BANCO DO BRASIL S.A.
não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 14571788.

Pois bem.

A pretensão recursal visa a concessão do benefício da gratuidade judiciária com fulcro no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a agravante é pessoa idosa, de baixa renda, pensionista do INSS, portadora de enfermidades que a incapacitam para o trabalho e sem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Não obstante tais alegações, os documentos carreados aos autos não são suficientes, à luz do conjunto probatório, para infirmar a conclusão a que chegou o juízo de origem.

De fato, a mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Todavia, tal presunção pode ser elidida quando, do contexto probatório, extraem-se elementos que evidenciem que a parte requerente possui condições de arcar com as despesas processuais.

As declarações de Imposto de Renda lançadas nos Ids n. 11899767, 11899769, 11899770, 11899774 e 11899775, bem como os documentos apresentados nos Ids n. 11899988 e 11899989 revelam certo grau de estabilidade na renda e ausência de comprometimento total do benefício previdenciário da parte ora agravante.

Nada obstante, em consulta ao Portal da Transparência do Estado do Espírito Santo (
https://transparencia.es.gov.br/
), verifico que a ora Agravante recebe o valor líquido de R$ 9.624,13 (nove mil seiscentos e vinte e quatro reais e treze centavos), o que, sem a demonstração de comprometimento dessa renda pela parte interessada, afasta a alegação de hipossuficiência.

Portanto, diante da ausência de prova inequívoca de que o pagamento das custas comprometeria o mínimo existencial da agravante, e da existência de elementos que afastam a presunção legal de hipossuficiência - notadamente a renda líquida mensal de R$ 9.624,13 e os valores que possui aplicados em contas bancárias -, não há como reformar a decisão agravada.

Da mesma forma, também não vislumbro qualquer razão para o deferimento do pleito alternativo de parcelamento, já que não houve demonstração de qualquer comprometimento da subsistência da parte agravante em razão do pagamento em parcela única.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIANA ELOY LOXE
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar